Tribunal: TJSP
Processo: 1000418-93.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Ação de cobrança – Cooperativa – Rateio de prejuízos do exercício de 2014 – Procedência – Inconformismo – Não acolhimento das alegações prejudiciais ao exame de mérito da demanda - Divergência quanto à questão de fundo - Julgamento estendido (CPC - art. 942) - Consenso encontrado - Unanimidade formada em torno da conversão do julgamento em diligência, para repetição da prova pericial - Recurso

Ementa:
Ação de cobrança – Cooperativa – Rateio de prejuízos do exercício de 2014 – Procedência – Inconformismo – Não acolhimento das alegações prejudiciais ao exame de mérito da demanda - Divergência quanto à questão de fundo - Julgamento estendido (CPC - art. 942) - Consenso encontrado - Unanimidade formada em torno da conversão do julgamento em diligência, para repetição da prova pericial - Recurso conhecido e julgamento convertido em diligência.